Tribunal: TJPA
Processo: 0005325-81.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005325-81.2017.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIANO OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE INFRAÇÕES LAVRADAS POR ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a condenação da autarquia à exclusão do nome do autor como proprietário de veículo leiloado, desvinculação de multas posteriores à data do leilão e indenização por danos morais. Alegada omissão quanto à ilegitimidade do DETRAN/PA para cancelar infrações lavradas pelo DNIT e quanto à ausência de menção expressa aos dispositivos legais pertinentes para fins de pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade do DETRAN/PA para exclusão de infrações lavradas por outro ente federativo (DNIT);
(ii) a ausência de citação expressa de dispositivos legais impede o pré-questionamento necessário à interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos legais sobre a responsabilidade do DETRAN/PA pela regularização do prontuário de veículo leiloado, com base no art. 328, § 8º, do CTB e art. 11 da Resolução CONTRAN nº 331/2009.
4. Inexiste omissão relevante, pois a matéria jurídica foi apreciada de forma clara, ainda que sem menção literal aos artigos 21, VI, 22, V e 281, caput, do CTB.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à obtenção de efeitos infringentes, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção literal aos dispositivos legais não configura omissão embargável, quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. O pré-questionamento para fins de recurso especial prescinde de citação expressa dos artigos de lei, sendo suficiente a análise da tese jurídica pelo tribunal de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 328, § 8º; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/8/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível, o qual
negou provimento ao recurso da autarquia
, mantendo a condenação imposta na origem para exclusão do nome do autor como proprietário de veículo leiloado, desvinculação de multas posteriores à data do leilão e indenização por danos morais.

O embargante aponta a ocorrência de omissão julgado quanto à suposta ilegitimidade do DETRAN/PA para cancelar ou modificar registros de infrações de trânsito lavradas por ente federal (DNIT), invocando violação aos arts. 21, VI; 22, V; e 281,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Argumenta também a necessidade de pré-questionamento expresso dos dispositivos mencionados para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, além do afastamento de multa por caráter meramente protelatório dos embargos, já que se trata do primeiro manejo da via aclaratória.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID
27899369
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma a
existência de omissão quanto à análise da competência do DETRAN/PA para proceder à exclusão de infrações de trânsito supostamente registradas por outro ente federativo (DNIT). Alega, ainda, que a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados impede o pré-questionamento necessário à futura interposição de recursos excepcionais.

Inicialmente, é de se pontuar que o acórdão embargado examinou de forma clara e completa todos os pontos relevantes suscitados pela parte, especialmente quanto à responsabilidade legal do DETRAN/PA pela regularização do prontuário do veículo após a realização do leilão, à luz do art. 328, § 8º, do CTB, bem como do art. 11 da Resolução CONTRAN nº 331/2009.

Ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente os dispositivos indicados pelo embargante, como os arts. 21, VI, 22, V e 281,
caput
, do CTB,
o tema foi suficientemente enfrentado
, o que afasta a necessidade de pré-questionamento explícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à provocação de nova decisão com viés de mero inconformismo. Ademais, não se verifica obscuridade, contradição ou erro material no julgado a ensejar o cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026